Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento tão-somente para redimensionar a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa. O embargante alega que o voto condutor do acórdão incide em omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria; quanto ao emprego do percentual correspondente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, para o crime de ameaça; e quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no delito de injúria qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado detalhadamente as pretensões formuladas nas razões de apelação criminal.
4. As matérias indicadas constituem inovação recursal, não suscitadas na apelação, o que inviabiliza sua análise em sede de embargos declaratórios.
5. A pena deve ser redimensionada, em razão do erro de cálculo da pena na sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de ofício.